Tribunal: STF
Processo: ADI 1139
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-21
Data de publicação: 1994-10-21

Ementa:
LEGITIMAÇÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
TRATANDO-SE DE ENTIDADE DE CLASSE, INDISPENSAVEL E QUE EXSURGA
A  PERTINENCIA  TEMATICA,  OU  SEJA,  O  ELO ENTRE OS OBJETIVOS
VISADOS E A NORMA QUE SE IMPUGNA. ISTO NÃO OCORRE EM HIPÓTESE EM
QUE  A  ASSOCIAÇÃO  DOS  DELEGADOS  DE  POLICIA  DO  BRASIL -
ADEPOL-BRASIL ATACA PRECEITOS ASSEGURADORES DE EQUIVALENCIA  DE
VENCIMENTOS   ENTRE   PROCURADOR   DE   JUSTIÇA   DO   ESTADO E
DESEMBARGADORES.